Tribunal: TJES
Processo: 5002426-96.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002426-96.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NUZIMAR COLODETI MOREIRA BINDACO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO NO VALOR DAS FATURAS. REFATURAMENTO NO VALOR DAS CONTAS DE ENERGIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 6º. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que é titular do contrato de energia e que em 2020 verificou aumento desproporcional em relação às outras faturas e que por essa razão não efetuou o pagamento das mesmas, ensejando na revisão.

A sentença (id nº 3774153) julgou procedente os pedidos autorais para condenar o requerido a proceder com o refaturamento das faturas no valor de R$ 604,50 (seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Em sede preliminar, alega o Recorrente que as faturas foram calculadas pela média dos últimos doze meses considerando que não foi possível verificar o medidor devido ao fato de que os portões da casa da requerida estavam fechados e não foi possível acessar o medidor.

A parte recorrente pleiteia que seja declarado o efeito suspensivo, o qual, entendo que não preenche os requisitos considerando não haver
dano irreparável para a parte, conforme aduz o artigo 43 da Lei 9.099/95.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente verifico que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que se trata de clara relação de consumo, considerando que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que deve ser dada ao consumidor informações necessárias sobre seu consumo e a facilitação da defesa dos seus direitos, conforme artigo 6º.

Verifico que conforme dispôs a r. sentença a recorrente não cumpriu com o disposto na Resolução 278 e 279 1.000/2021 de forma a possibilitar a requerida formas justas de pagamento ou até comprovar suas alegações de que não obteve êxito ao verificar o medidor, considerando que a requerida não informou a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura para a parte autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.